Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-06.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-06.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: VANESSA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MURILLO MATOS DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DECLARADA NULA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TRÂNSITO EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. CABIMENTO. SERVIDOR REINTEGRADO FAZ JUS A TODAS AS VANTAGENS QUE TERIA PERCEBIDO SE EM EXERCÍCIO ESTIVESSE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DA FONTE DE SUSTENTO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenou o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento ilegal de servidora (maio/2018 a abril/2023), além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. A servidora, aprovada em concurso público e empossada em 2016, foi exonerada por decreto municipal sob alegação de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal. O ato exoneratório foi declarado nulo em ação civil pública, com trânsito em julgado, por inobservância do procedimento constitucional previsto no art. 169, §3º, da CF/88.

II. Questão em discussão

Definir se o Município deve arcar com o pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento ilegal e com indenização por danos morais decorrentes de exoneração posteriormente declarada nula pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

A ilicitude do ato exoneratório encontra-se acobertada pela coisa julgada formada nos autos da ação civil pública, restando definitivamente reconhecida a nulidade do decreto municipal por descumprimento do art. 169, §3º, da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor reintegrado faz jus ao recebimento de todas as vantagens que teria auferido caso houvesse permanecido em exercício, não podendo a Administração beneficiar-se de sua própria conduta ilícita.

O afastamento ilegal por aproximadamente cinco anos, com privação da fonte de sustento, ultrapassa a esfera do mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Ademais, a invocação da reserva do possível não prospera ante a ausência de demonstração concreta de incapacidade financeira. O quantum de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Teses de julgamento: 1) O servidor público reintegrado ao cargo por força de decisão judicial que reconheceu a nulidade do ato de exoneração faz jus ao pagamento de todas as verbas remuneratórias do período de afastamento ilegal; 2) A exoneração ilegal de servidor público, com privação prolongada da fonte de sustento, configura dano moral indenizável. 3) A alegação genérica de reserva do possível, desacompanhada de prova documental da incapacidade financeira, não afasta o direito do servidor às verbas reconhecidas judicialmente.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

CF/88, art. 169, §3º; CPC, arts. 85, §4º, II, 931, 934, 937, VIII, e 1.007, §1º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência:

STJ, EDcl no AREsp 2176585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 21/09/2023; TJBA, Reexame Necessário nº 8000050-15.2020.8.05.0246, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, DJe 28/07/2025; TJBA, Reexame Necessário nº 0000331-54.2013.8.05.0246, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, DJe 08/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000182-06.2025.8.05.0082
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAMARI e como apelada VANESSA SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)